Tribunal: TJBA
Processo: 8003476-14.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003476-14.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR

APELADO: JAELMA DOS ANJOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS HORIZONTAL E VERTICAL. PISO SALARIAL NACIONAL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE AO CUMPRIMENTO DE DIREITOS FUNCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra Preta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados por servidora pública ocupante do cargo de agente de combate às endemias, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional por tempo de serviço, progressões funcionais horizontal e vertical, diferenças decorrentes do piso salarial nacional da categoria, incentivo financeiro adicional e adicional de insalubridade, além das parcelas retroativas observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal depende de regulamentação administrativa para sua implementação; (ii) estabelecer se as progressões funcionais horizontal e vertical podem ser reconhecidas independentemente de avaliação formal promovida pela Administração; (iii) determinar se houve descumprimento do piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias; (iv) verificar se o incentivo financeiro adicional repassado pela União possui destinação vinculada aos servidores da categoria; e (v) definir se o adicional de insalubridade pode ser reconhecido sem laudo pericial formal diante da natureza das atribuições exercidas pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual encontra-se configurado diante da resistência do Município em implantar vantagens previstas em lei, sendo a necessidade de perícia matéria de mérito e prova, conforme entendimento consolidado pelo TJBA no IRDR Tema 7.

O art. 69 da Lei Municipal nº 122/1998 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata ao prever expressamente percentual, base de cálculo, requisito temporal e termo inicial do adicional por tempo de serviço, dispensando regulamentação administrativa complementar.

A omissão da Administração Pública em regulamentar vantagem funcional não pode inviabilizar direito subjetivo expressamente assegurado em lei ao servidor público.

A servidora comprovou o preenchimento do requisito temporal necessário à percepção do anuênio, fazendo jus à implantação da vantagem e ao pagamento das parcelas vencidas não atingidas pela prescrição quinquenal.

A Lei Municipal nº 477/2017 prevê progressão horizontal automática a cada três anos de efetivo exercício e progressão vertical mediante comprovação de titulação superior, configurando direitos subjetivos do servidor.

A ausência de avaliação formal de desempenho ou de instituição de comissão avaliadora pela Administração não impede a implementação das progressões funcionais previstas em lei.

As provas constantes dos autos demonstram que o Município remunerou a servidora em patamar inferior ao piso salarial nacional instituído pelas Leis Federais nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018, limitando-se os efeitos financeiros às parcelas não prescritas.

Incumbia ao Município comprovar a quitação integral das diferenças remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

O incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde possui destinação vinculada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, atuando o Município como mero repassador da verba federal.

A retenção do incentivo financeiro adicional pelo ente municipal configura enriquecimento sem causa diante da finalidade específica do repasse federal.

O adicional de insalubridade possui respaldo expresso nos arts. 70 da Lei Municipal nº 122/1998 e Anexo VII da Lei Municipal nº 477/2017, sendo devido aos servidores expostos habitualmente a agentes nocivos.

As atribuições desempenhadas pela agente de combate às endemias envolvem contato contínuo com agentes biológicos e substâncias químicas, circunstância suficiente para caracterizar a insalubridade em grau médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003476-14.2021.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
, e, como apelada,
JAELMA DOS ANJOS CARNEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)